Tribunal: STF
Processo: ARE 1067285
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – ARGUIÇÃO – AUSÊNCIA – VÍCIO FORMAL. Deixando-se de aludir à existência de repercussão geral, a sequência do recurso fica obstaculizada – artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua.